Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-49.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600355-49.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600355-
49.2024.6.16.0071,(DRAP 0600348-57.2024.6.16.0071) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, deferiu o registro de candidatura
de Manoel Serafim de Almeida ao cargo de vereador no município de Presidente Castelo
Branco/PR, nas eleições de 2024. (Impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura formulado por Manoel Serafim de Almeida, candidato ao cargo de vereador
no município de Presidente Castelo Branco/PR nas eleições de 2024, pelo Partido Liberal (PL),com
fundamento na ausência de prova de alfabetização do candidato, requisito estabelecido pela
Constituição Federal e pela Resolução TSE nº 23.609/2019, pois no caso em questão, o candidato
foi submetido ao teste de alfabetização realizado perante ao Fórum Eleitoral de Nova Esperança,
demonstrando ter capacidade, ainda que mínima, de leitura e escrita, ainda que não de forma plena.
Embora o impugnante tenha se manifestado pelo indeferimento do pedido de registro, apontando
insuficiências no teste, não houve comprovação de incapacidade absoluta por parte do candidato).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MANOEL SERAFIM DE ALMEIDA (RECORRIDO)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44035042
18/09/2024
11:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.187

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600355-49.2024.6.16.0071 –
Presidente Castelo Branco – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MANOEL SERAFIM DE ALMEIDA
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALFABETIZAÇÃO.
TESTE DE ESCRITA. INTERPRETAÇÃO
R E S T R I T I V A D A S C A U S A S D E
I N E L E G I B I L I D A D E . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral contra sentença que julgou
improcedente a impugnação ao registro de
candidatura de Manoel Serafim de Almeida
ao cargo de vereador nas eleições de 2024,
no município de Presidente Castelo
Branco/PR. O impugnante alegou
insuficiência de comprovação da
alfabetização mínima exigida pela
Constituição Federal, sendo tal condição
indispensável para o deferimento do
registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) se o
candidato demonstrou capacidade mínima
de leitura e escrita suficiente para atender
Num. 44035042 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

ao requisito de alfabetização previsto no art.
14, § 4º, da Constituição Federal; (ii) se a
interpretação das causas de inelegibilidade
deve ser aplicada de forma restritiva,
respeitando os princípios democráticos e o
direito à participação política.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) estabelece que a aferição da
alfabetização deve ser feita com o menor
rigor possível, permitindo que a
comprovação dessa capacidade seja feita
por qualquer meio, inclusive por declaração
de próprio punho.

4 - A prova de alfabetização realizada pelo
candidato, embora rudimentar, demonstrou
a capacidade mínima exigida, sendo
possível identificar trechos legíveis no texto
produzido, tais como "declaro que sei ler" e
"todo poder emana do povo", além da
assinatura de seu nome completo.

5 - Precedentes do TSE orientam que uma
interpretação restritiva das causas de
inelegibilidade é necessária, especialmente
no que se refere ao analfabetismo, de modo
a não inviabilizar a participação política de
minorias e lideranças locais.

6 - O teste de alfabetização, conforme as
diretrizes da Resolução TSE nº 23.609/19,
foi realizado de forma adequada e em
ambiente reservado, não havendo
elementos que comprovem incapacidade
absoluta de leitura e escrita por parte do
candidato.

7 - Além disso, o candidato firmou
procuração em favor de seus advogados,
demonstrando adicionalmente sua
capacidade de entendimento e expressão
mínima escrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A causa de inelegibilidade por
Num. 44035042 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

analfabetismo deve ser interpretada de
forma restritiva, admitindo-se capacidade
mínima de leitura e escrita para o
deferimento do registro de candidatura.

2 - A comprovação de alfabetização para
fins eleitorais pode ser feita por declaração
de próprio punho ou por outros meios
idôneos, devendo-se evitar a exclusão de
candidatos que demonstrem nível
rudimentar de escrita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 4º; Resolução TSE nº 23.609/19,
art. 27, IV.

Jurisprudência relevante citada: TRE-RS,
RE nº 060035836, Rel. Des. Silvio Ronaldo
Santos de Moraes, j. 23.10.2020; TSE, RO
nº 060247518/SP, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, publ. 18.09.2018; TSE, REspE nº
8941/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, publ.
27.09.2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura, formulado por
MANOEL SERAFIM DE ALMEIDA, candidato ao cargo de vereador no município de
Presidente Castelo Branco/PR nas eleições de 2024, pelo Partido Liberal (PL),
impugnado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA, com
fundamento na ausência de prova de alfabetização.

O juízo da 071ª Zona Eleitoral julgou improcedente a impugnação e deferiu o
registro.

O impugnante Ministério Público Eleitoral interpôs recurso aduzindo, em
síntese, que o texto produzido é insuficiente para demonstração de sua capacidade de
Num. 44035042 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

leitura e escrita.

Não foram apresentadas contrarrazões, não obstante intimado o impugnado.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico
de 06/09/2024, e as razões foram protocoladas no dia 09/09/2024 (id. 44007986).

Intimado por mural eletrônico em 09/09/2024, o impugnado deixou transcorrer
o prazo sem apresentar contrarrazões (id. 44007989).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedente a
impugnação e deferiu o registro.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
No presente caso, o candidato foi submetido ao teste de alfabetização
realizado perante ao Fórum Eleitoral de Nova Esperança (seq. 123590347),
demonstrando ter capacidade, ainda que mínima, de leitura e escrita, ainda
que não de forma plena.
Embora o impugnante tenha se manifestado pelo indeferimento do pedido de
registro, apontando insuficiências no teste, não houve comprovação de
incapacidade absoluta por parte do candidato.
A exigência constitucional de alfabetização não deve ser aplicada de maneira
que exclua cidadãos que possuem condições mínimas de exercer os direitos
políticos, especialmente quando não há incapacidade absoluta.
Além disso, o princípio democrático e o direito à participação política devem
ser amplamente garantidos, conforme reiterado pela jurisprudência do TSE,
que ressalta a interpretação restritiva das causas de inelegibilidade.
Portanto, o texto redigido pelo impugnado, embora simples, atendeu ao
requisito de comprovação de alfabetização, conforme precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral que indicam que a prova de alfabetização deve ser
Num. 44035042 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

analisada com razoabilidade, levando em conta o princípio democrático e o
direito à participação política.
Veja:
RECURSO. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO. DECLARAÇÃO
DE PRÓPRIO PUNHO. CARTÓRIO ELEITORAL. GRAU DE
ALFABETIZAÇÃO EXIGIDO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DIREITO
FUNDAMENTAL À ELEGIBILIDADE. PREENCHIDA CONDIÇÃO DA NORMA
REGENTE. REFORMA DA SENTENÇA. DEFERIDO REGISTRO DE
CANDIDATURA. PROVIMENTO. 1. Insurgência contra a sentença que,
julgando a ação de impugnação, indeferiu pedido de registro de candidatura
ao cargo de vereador, em razão de ter sido considerado analfabeto. 2. O
comando do art. 14, § 4º, da Constituição Federal é nitidamente restritivo de
direitos fundamentais, uma vez que limita o pleno exercício da cidadania ao
determinar que os analfabetos são inelegíveis, merecendo, portanto,
interpretação estrita. 3. A ausência do comprovante de escolaridade poderá
ser suprida por declaração de próprio punho do pré-candidato, nos termos do
§ 5º do art. 27 da Resolução TSE n. 23.609/19. Assim, o teste de
alfabetização abre a possibilidade para que seja afastada a inelegibilidade
daquele candidato que não logre juntar documento hábil à comprovação de
escolaridade. 4. Na hipótese, a declaração de próprio punho apresentada
pelo recorrente demonstra o mínimo de escrita, o que não seria alcançado
por pessoa analfabeta, propriamente dita. Ademais, o candidato, consoante
documentação acostada aos autos, concorreu à vereança para o mesmo
município nos pleitos de 2008 e 2012. 5. A jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral é firme no sentido de que uma interpretação rigorosa
quanto ao quesito alfabetização dificultaria a ascensão política de minorias e
excluiria importantes lideranças do acesso a cargos eletivos. 6. Provimento.
Deferimento do registro da candidatura. (TRE-RS - RE:
06003583620206210093 venâncio aires/RS 060035836, Relator: DES.
ELEITORAL SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Data de Julgamento:
23/10/2020, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão) (negritei)
Portanto a procedência do pedido é medida que se impõe.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada
pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, defiro o registro de
candidatura de Manoel Serafim de Almeida ao cargo de vereador no
município de Presidente Castelo Branco/PR, nas eleições de 2024.
(...)"

Contra tal decisão, o recorrente Ministério Público Eleitoral sustente, em
síntese, que o candidato não apresentou prova satisfatória de sua alfabetização, requisito
indispensável ao registro. Afirma que, embora tenha realizado o teste, o texto produzido
revelou-se ininteligível e insuficiente para demonstrar a capacidade mínima de leitura e
escrita.

A Constituição Federal determina que os analfabetos são inelegíveis.

Art. 11. São inelegíveis:
Num. 44035042 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

I - pessoas inalistáveis e analfabetas (Constituição Federal, art. 14, § 4º) ;

Quanto ao registro, o art. 27, IV da Resolução TSE nº 23.609/19 estabelece
que o pedido de registro de candidatura deve ser acompanhado pela prova de
alfabetização e que ela pode ser realizada por declaração de próprio punho.

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
IV - prova de alfabetização;
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pela(o) interessada(o), em ambiente
individual e reservado, na presença de servidora ou servidor de qualquer
Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que a candidata ou o
candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.

Segundo interessante artigo publicado na página "Brasil Escola", disponível
em <https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/analfabetismo-funcional.htm> (consulta em
10/09/2024 às 13:52 horas), há cinco níveis de alfabetização:

" Nível 1: analfabeto
Esse é o nível em que o indivíduo não possui nenhuma habilidade de leitura e
escrita. Pessoas nesse nível não conseguem reconhecer letras, palavras ou
números, e são incapazes de realizar qualquer atividade que envolva leitura
ou escrita. No entanto, uma parcela dos analfabetos consegue ler números
familiares: preços, linhas de ônibus, telefones.
Nível 2: rudimentar
A pessoa com alfabetismo rudimentar ainda é considerada analfabeto
funcional, ainda que ela seja capaz de localizar informações explícitas,
expressas de forma literal, em textos compostos essencialmente de
sentenças ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano.
Além disso, consegue comparar, ler e escrever números familiares (horários,
preços, cédulas/moedas, telefones) identificando o maior e o menor valor.
Também tem aptidão para resolver problemas simples do cotidiano
envolvendo operações matemáticas elementares e estabelecer relações entre
grandezas e unidades de medida. Esse nível ainda é considerado
analfabetismo funcional, pois a pessoa não consegue utilizar o pensamento
lógico, a leitura e a escrita de forma eficaz no dia a dia.
Nível 3: elementar
Indivíduos alfabetizados neste nível deixam de ser analfabetos funcionais. É
considerado alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de selecionar,
em textos de extensão média, uma ou mais unidades de informação,
observando certas condições e realizando pequenas inferências. Ele também
resolve problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do
milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle.
O alfabetizado funcional em nível elementar tem condição de comparar e
relacionar informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou
tabelas simples envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou
social.
Nível 4: intermediário
Num. 44035042 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

É considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de
localizar informação expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico
e/ou científico) realizando pequenas inferências. Ele também está apto a
resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, que
exigem critérios de seleção, elaboração e controle.
Além disso, o alfabetizado intermediário interpreta e elabora síntese de textos
diversos (narrativos, jornalísticos ou científicos), relacionando regras com
casos particulares, reconhece evidências e argumentos e confronta a moral
da história com a própria opinião ou com o senso comum. Por fim, ele
reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas,
de figuras de linguagem ou de sinais de pontuação.
Nível 5: proficiente
O nível proficiente é o mais alto grau de alfabetização. O indivíduo proficiente
elabora textos de maior complexidade (mensagem, descrição, exposição de
motivos, dissertação ou argumentação) com base em elementos de um
contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto.
É capaz de interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis,
compreendendo a representação de informações variadas. A pessoa
proficiente também está apta a resolver situações-problema relativas a
tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de
planejamento, controle e elaboração e que exigem retomada de resultados
parciais e o uso de inferências."

Note-se que a norma constitucional exclui da vida política apenas a pessoa
que se enquadra no primeiro nível - analfabeto -, mas não os demais, aí incluído o
segundo nível - alfabetização rudimentar - que, embora continue inserido no espectro do
analfabetismo funcional, já não é mais analfabeto; não se pode perder de vista que as
regras que preveem causas de inelegibilidade, ainda que de alçada constitucional,
caracterizam-se como restrições a direitos fundamentais do cidadão, notadamente a
elegibilidade, de modo que a sua interpretação há de ser também restritiva.

A instrução do feito, em primeiro grau, seguiu adequadamente o protocolo
previsto na resolução - do que não há sequer controvérsia.

A prova realizada pelo recorrente encontra-se no id. 44007973 e apresenta o
seguinte teor:

Num. 44035042 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

Apesar de evidenciada a dificuldade do candidato, não há como considerá-lo
inelegível por ausência de alfabetização, uma vez que, pelo excerto, é possível atestar a
capacidade mínima de escrita exigível pela Constituição Federal. Com efeito, lê-se
"declaro que sei ler", em outro trecho "todo poder emana do povo que por meio de
representante eleito", "nos termos desta constituição", bem como assina seu nome
completo, Manoel Serafim de Almeida. Essa declaração foi tomada perante o servidor da
Justiça Eleitoral, conforme certidão (id. 44007972).

Todavia, o conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que seja capaz
de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.

Nesse sentido:

(...)
4. As causas de inelegibilidade, dentre as quais se inclui o analfabetismo
previsto no art. 14, § 4º, da CF/1988, devem ser interpretadas restritivamente.
Precedentes.
5. A interpretação do art. 14, § 4º, da CF/1988 não pode ignorar a realidade
social brasileira, de precariedade do ensino e de elevada taxa de
analfabetismo, que alcança, ainda, cerca de 7% da população brasileira.
Interpretação rigorosa desse dispositivo, além de violar o direito fundamental
à elegibilidade e os princípios democrático e da igualdade, dificultaria a
ascensão política de minorias e excluiria importantes lideranças do acesso a
cargos eletivos.
6. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível.
Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura,
Num. 44035042 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto
para fins de incidência da inelegibilidade em questão. Precedentes.
7. Além disso, deve–se admitir a comprovação dessa capacidade por
qualquer meio hábil. O teste de alfabetização, contudo, somente pode ser
aplicado: (i) sem qualquer constrangimento; e (ii) de forma a beneficiar o
candidato, suprindo a falta de documento comprobatório, vedada a sua
utilização para desconstituir as provas de alfabetização apresentadas.
(...) [TSE, RO nº 060247518/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ.
18/09/2018, não destacado no original]

Além disso, tem-se que o recorrente firmou procuração em favor dos
advogados que o representam, a qual não foi objeto de qualquer restrição pelo juízo a
quo quanto à sua validade.

Nesse cenário, em precedente no qual a assinatura de documentos dos
próprios autos foi admitida como prova de escolaridade, o TSE assim expôs a
fundamentação da corrente vencedora:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ANALFABETISMO. ART. 14, § 4º, DA CF/88.
INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OUTROS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT E I),
DA CIDADANIA (ART. 1º, II) E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART.
1º, III). GRUPOS MINORITÁRIOS. LEGITIMIDADE. PARTICIPAÇÃO NA
VIDA POLÍTICA. MANUTENÇÃO DA CANDIDATURA. DESPROVIMENTO.
Histórico da Demanda
1. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Francisco José de Araújo
ao cargo de vereador de São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
2. Em primeiro grau, indeferiu-se o registro ao fundamento de que o
candidato é analfabeto, não preenchendo o requisito previsto no art. 14, § 4º,
da CF/88.
3. O TRE/PI reformou sentença e assentou estar comprovada condição de
alfabetizado.
4. Contra tal acórdão, o Parquet interpôs recurso especial.
O Analfabetismo à Luz de Princípios Constitucionais e do Direito das Minorias
de Participar da Vida Política
5. "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos" (art. 14, § 4º, da CF/88).
6. A leitura de referido preceito não pode ocorrer de forma dissociada do
cenário social e político de nosso País, indeferindo-se, indistintamente, todo e
qualquer registro de candidatura que em tese se enquadre nessa hipótese,
sob pena de incompatibilidade de ordem absoluta com o quadro valorativo
principiológico que orienta o texto da Constituição Federal de 1988.
7. A cidadania e a dignidade da pessoa humana constituem princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil - art. 1º, II e III, da CF/88 - e
devem compreender, como uma de suas acepções, inserção plena na vida
política.
8. O princípio da isonomia (art. 5º, caput e I) materializa direito fundamental
de tratamento distinto aos desiguais, na medida de sua distinção, visando
atingir status de igualdade substancial e efetiva entre todos.
Num. 44035042 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

9. Os grupos minoritários existentes em nosso País, que ainda são, de
forma sistêmica e contínua, excluídos dos mais diversos setores - com
destaque para negros, índios, portadores de necessidades especiais e
mulheres (estas, embora maioria em sentido populacional, não o são no
aspecto político) - não podem ser alijados do cotidiano político brasileiro
com base em justificativa genérica e linear de analfabetismo.
10. Cabe à Justiça Eleitoral, como instituição imprescindível ao regime
democrático, protagonismo na mudança desse quadro, em que as
minorias possuem representatividade quase nula, eliminando quaisquer
obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente da vida
política.
11. No ponto, registrem-se julgamentos recentes em que esta Corte vem
atuando com rigor para modificar esse cenário: REspe 243-42/PI (combate à
fraude em cota de gênero em candidaturas) e REspe 123-67/RS (garantia de
espaço às mulheres na propaganda partidária).
12. No tocante, de modo específico, à causa de inelegibilidade do art. 14, §
4º, da CF/88, seu exame em conjunto com os valores constitucionais
acima retratados levam a concluir que analfabetismo de natureza
educacional não pode e nem deve, em nenhuma hipótese, significar
analfabetismo para vida política, sob pena de nova exclusão das
minorias - desta vez do direito ao exercício do jus honorum.
13. Em suma, democracia que exalta, em ditames constitucionais, direitos à
isonomia, à cidadania e à dignidade da pessoa humana não pode deixar de
assegurar a grupos minoritários presença e representatividade no cenário
político.
Caso dos Autos
14. O recorrido, de cor negra, completou o primeiro ano do ensino
fundamental e, ademais, conforme bem assentado pelo e. Ministro Henrique
Neves, é incontroverso que assinou Requerimento de Registro de
Candidatura (fl. 2), Declaração de Entrega de Certidões (fl. 3), Declaração de
Bens (fl. 4), procuração e, por fim, ata da audiência designada para aferir sua
escolaridade, constando do acórdão regional essas premissas fáticas.
15. No que concerne especificamente ao instrumento procuratório,
haveria incongruência em admitir-se a assinatura aposta pelo candidato
- para prática dos atos previstos no art. 105 do CPC/2015 - e, ao mesmo
tempo, assentar-se que ele não consegue expressar sua vontade.
16. Conclusão em sentido diverso demandaria, na hipótese, reexame de fatos
e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula
24/TSE.
Conclusão
17. Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se deferido o
registro de candidatura de Francisco José de Araújo ao cargo de vereador de
São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
[TSE, REspE nº 8941/PI, rel. design. Min. Herman Benjamin, publ.
27/09/2016, não destacado no original]

Este Regional também já enfrentou essa situação, ainda nas eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
Num. 44035042 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
1. O conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que
seja capaz de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.
Precedentes do TSE.
2. A assinatura do candidato em peças do processo, em especial o
instrumento de procuração, é indicativo da sua capacidade de expressar sua
vontade. Precedente do TSE.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, REl nº 060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
25/11/2020]

O caso em exame é muito similar ao desses últimos precedentes: não há
dúvidas que o recorrente assinou a procuração (id. 44007971) e a prova de escolaridade
(id. 44007973), sendo que esta foi preenchida na presença de servidora da Justiça
Eleitoral.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600355-
49.2024.6.16.0071 - Presidente Castelo Branco - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: MANOEL SERAFIM DE ALMEIDA - Advogado do(a) RECORRIDO: VLADIMIR
WILIANS GUI - PR75208

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 44035042 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44035042 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:05:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811054467500000042987757
Número do documento: 24091811054467500000042987757
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:38:10